Tribunal: TJES
Processo: 5001817-70.2018.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-07-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001817-70.2018.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: OSMAR MONTEIRO CRUZ
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS MOVIDOS EM RAZÃO DE SUPOSTA CONTRADIÇÃO NO JULGAMENTO. MERO ERRO MATERIAL. ACÓRDÃO PERFEITO HAVENDO TÃO SOMENTE DISSONÂNCIA NA PARTE DISPOSITIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PISO. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO O QUAL PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO EM SUA EMENTA: Recurso conhecido e improvido; EM SUA PARTE DISPOSITIVA: “Por unanimidade de votos, CONHECER do recurso E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.” EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS APENAS PARA ADEQUAR A REDAÇÃO DO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO EM REFERÊNCIA, MANTENDO-SE INALTERADOS OS DEMAIS TERMOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

KAREN HELENA RODRIGUES FURNO

JUÍZA LEIGA

Acolho na íntegra o projeto redigido pela MM. Juíza Leiga e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

JUIZ DE DIREITO - RELATOR

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.